Tribunal: STF
Processo: ARE 1276756
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO ESPECÍFICA PARA A CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA INTEGRANTES DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NA COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA, INTEGRADA PELAS CIDADES DE CAMPINA DA LAGOA, ALTAMIRA DO PARANÁ E NOVA CANTÚ. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL, A FIM DE CONDENAR O ESTADO DO PARANÁ A REALIZAR A CONTRATAÇÃO DO EFETIVO NECESSÁRIO, CONFORME PLEITO DA INICIAL, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA, CUJOS VALORES DEVERÃO SER REVERTIDOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA COMARCA, SOB A GESTÃO DO CONSELHO DA COMUNIDADE. A SENTENÇA AINDA DEFERIU A LIMINAR PLEITEADA, A QUAL SE ENCONTRA SUSPENSA POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. 
EFICÁCIA DA MEDIDA LIMINAR AFASTADA POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR N. 1.746.784-2. 
AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DE PODERES E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SITUAÇÃO OBJETO DA LIDE QUE REVELA DESCUMPRIMENTO A PRECEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO À SEGURANÇA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE EFETIVO RELATIVO ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR NA COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA. FATO QUE INFRINGE A PREVISÃO CONSTITUCIONAL E IMPOSSIBILITA A CONSECUÇÃO DE TODOS OS ATOS E MEDIDAS NECESSÁRIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA PREVISTAS EM LEI, DEIXANDO A POPULAÇÃO LOCAL EM EVIDENTE CARÊNCIA. 
POSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA FAZER VALER PRECEITO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES IN CASU. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA PELA SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. 
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”     

Irresignado, o Estado do Paraná interpôs recurso extraordinário sustentando que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 2º, 6º e 144 da Constituição Federal.
Alega, em síntese, 

”que a ação civil pública desconsiderou completamente a discricionariedade do Secretário de Segurança Pública em lotar os servidores públicos contratados pelo Estado do Paraná, porquanto considerou apenas a necessidade de policiais de uma Comarca, sem pensar na necessidade de todo o Estado – lembrando que há a plena possibilidade de remoção destes servidores públicos, não sendo imperiosa qualquer determinação de contratação (ainda mais pelo Poder Judiciário). 
(...)
Além disso, o outro ponto de fundamentação utilizado para fins de possibilitar que o Poder Judiciário determinasse o cumprimento da ordem judicial foi a ausência de comprovação, pelo ora recorrente de que as medidas adotadas com a proposição da ação civil pública acarretassem dano à economia pública na situação socioeconômica do ente estatal.”

Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
Em razão do julgamento do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, conforme disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo 1º Vice-Presidente do TJPR, sob a justificativa de que “a controvérsia, a bem de ver, não foi solucionada sob o enfoque do precedente qualificado. O Colegiado tratou da hipótese de contratação de agentes de segurança integrantes das polícias militar e civil para o exercício de atividades na comarca de Campina da Lagoa, integrada pelas cidades de Campina da Lagoa, Altamira do Paraná e Nova Cantú, portanto, sem correlação com o direito à saúde”.
Após, o processo foi distribuído à minha relatoria.
Instado a se manifestar, opinou o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do agravo”. 
Em 26/10/2023, proferi decisão negando seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Interposto recurso de agravo interno pelo Estado Paraná, a Segunda Turma do STF, por maioria de votos, determinou novamente a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, à luz da segunda tese firmada quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, julgue como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso dos autos, nos termos do voto do Ministro André Mendonça, Redator para o acórdão.
Em novo julgamento do feito, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA INTEGRANTES DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NA COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA, INTEGRADA PELAS CIDADES DE CAMPINA DA LAGOA, ALTAMIRA DO PARANÁ E NOVA CANTÚ. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL, A FIM DE CONDENAR O ESTADO DO PARANÁ A REALIZAR A CONTRATAÇÃO DO EFETIVO NECESSÁRIO, CONFORME PLEITO DA INICIAL, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA, CUJOS VALORES DEVERÃO SER REVERTIDOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA COMARCA, SOB A GESTÃO DO CONSELHO DA COMUNIDADE. A SENTENÇA AINDA DEFERIU A LIMINAR PLEITEADA, A QUAL SE ENCONTRA SUSPENSA POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA 
DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE POLICIAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. PRESERVAÇÃO DE SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA MÍNIMA EM COMARCA DE ENTRÂNCIA INICIAL COM ELEVADOS ÍNDICES DE POBREZA E CRIMINALIDADE, REQUERENDO-SE A CONTRATAÇÃO DE EFETIVO POLICIAL CIVIL E MILITAR PARA A COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA E MUNICÍPIOS ADJACENTES. APLICABILIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E CONSTITUCIONALMENTE PREVISTOS EM RELAÇÃO À SEGURANÇA PÚBLICA, COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS (TEMA 698/STF). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Opostos dois embargos de declaração pelo Estado do Paraná, os primeiros foram parcialmente providos para “o fim de (I) afastar a determinação de contratação dos agentes de cadeia, ante a perda superveniente do objeto, bem como, proced[er] a (II) retificação dos cargos de Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia, devendo constar Agentes da Polícia Civil, mantido o dever de contratação de mesmo número para os respectivos cargos”, enquanto os segundos foram parcialmente acolhidos para “corrigir erro material na terminologia, substituindo ‘Agentes da Polícia Civil’ por ‘Agentes da Polícia Judiciária’”.
Opostos embargos declaratórios pelo MPPR, foram acolhidos para, sanando erro material apontado, retificar a “decisão impugnada para que o termo ‘Agentes da Polícia Civil’ seja substituído por ‘Agentes de Polícia Judiciária’, em consonância com o art. 3º, II, da Lei Complementar Estadual N. 259/2023”.
Inconformado, Estado do Paraná apresentou aditamento ao recurso extraordinário anteriormente interposto. 
Argumenta, em síntese, que

“no novo julgamento o Tribunal de origem novamente não deu cumprimento à segunda tese do Tema RG nº 698 (ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal o tenha determinado no ARE 1276756). E tal desrespeito é flagrante, na medida em que o Tribunal local não apontou as finalidades a serem alcançadas e determinou a apresentação de um plano e/ou meios adequados para alcançar o resultado, consoante definido na segunda tese do Tema RG nº 698, mas sim manteve a sentença que condenou o Estado do Paraná a contratação servidores públicos em número específico”.

Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.
Reexaminados o autos, decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo MPPR em face do Estado do Paraná, objetivando a cominação de obrigação de fazer ao demandado, “especificamente para a contratação de agentes de segurança integrantes das polícias militar e civil, para o exercício de atividades na Comarca de Campina da Lagoa, a qual é integrada pelas Cidades de Campina da Lagoa, Altamira do Paraná e Nova Cantú”.
Na espécie, o Parquet estadual requer que “seja o réu condenado a garantir ao Município de Campina da Lagoa o preenchimento com servidores concursados para: 

a) um cargo de Delegado de Polícia; 
b) mais dois cargos de Escrivão de Polícia, 
c) cargos de Carcereiro em número a ser especificado no decorrer da presen[te] ação como adequado ao funcionamento mínimo da Cadeia Pública; 
d) cargos de investigadores de polícia em número a ser especificado no decorrer da presen[te] ação como adequado ao funcionamento mínimo da atividade da polícia judiciária; 
e) dois cargos de policiais militares, ou o número a ser especificado no decorrer da presen[te] ação como adequado ao funcionamento mínimo da atividade da polícia ostensiva.” 

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Estado do Paraná  

“a realizar a contratação de 01 (um) policial militar (atualmente faltante) e mais 02 (dois) para substituírem os soldados adidos de Mamborê e Roncador, quadro que deve ser mantido, qual seja, 06 (seis) policiais militares, 01 (um) comandante, mas 02 (dois) soldados adidos. Quanto à polícia civil (ev. 75.1), mister se faz contratar 02 (dois) investigadores, 03 (três) escrivães e 03 (três) agentes de cadeia, quadro que deve ser mantido, isto é, 05 (cinco) investigadores, 01 (um) delegado, 04 (quatro) escrivães e 04 (quatro) agentes de cadeia, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), valores que deverão ser revertidos à área de segurança pública da comarca, sob a gestão do Conselho da Comunidade (sem vinculação aos preceitos atuais de funcionamento do conselho, mas com aquiescência ministerial e judicial).”

Em sede de recurso de apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência dos pedidos formulados na ação civil pública, com base na seguinte fundamentação:

“Como visto anteriormente, o presente recurso busca a reforma da sentença de procedência na Ação Civil Pública proposta em face do Estado do Paraná, a qual lhe condenou a proceder a contratação de agentes de segurança integrantes das policiais civil e militar na Comarca de Campina da Lagoa, compreendendo os municípios de Campina da Lagoa, Altamira do Paraná e Nova Cantú. 
Pelo constante nos autos, é possível verificar que a respectiva Comarca se encontra com deficiência de servidores da Polícia Militar e Civil para atender a demanda de trabalho, cuja situação resulta em prejuízos à população destes três municípios. 
A Ação Civil Pública foi ajuizada em 2009 e até o momento não houve o aumento de pessoal em número condizente com a demanda dos referidos municípios, bem como para atuar nos serviços administrativos e no atendimento ao número de emergência 190, conforme o ofício do Comando do 11º Batalhão da Polícia Militar (movs. 1.4), ofício da Delegacia de Polícia de Campina da Lagoa (mov. 1.4) e reunião do Conselho de Segurança Pública do Município de Campina da Lagoa (mov. 1.4). 
Conforme se depreende dos autos, no curso da instrução restou demonstrado que o quadro de pessoal da segurança pública nos três municípios que compõem a Comarca de Campina da Lagoa não foi regularizado, cuja situação resulta em prejuízos à população local e à segurança pública.
Para além disso, necessário consignar que a problemática situação reportada nos autos não é negada pelo Estado do Paraná, o qual deixou de tomar as medidas efetivas para suprir a falha com a regularização dos servidores para atuarem na Polícia Civil e Militar. 
(...)
No que tange à segurança pública, tal direito vem classificado no rol dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição da República, do qual deriva o direito à segurança pública e vem estabelecido nos artigos 144 da Constituição Federal e 46 da Constituição Estadual, senão vejamos: 
(...)
À luz do que dispõem esses dispositivos, tem-se que ao Poder Público cabe a introdução de políticas que visem à efetivação das normas constitucionais que tratem da segurança pública. 
Insta salientar que o Estado tem o dever constitucional de prestar serviços de segurança pública de forma minimamente eficiente, uma vez que este direito fundamental serve de instrumento para garantir outros direitos à população, tais como a vida, a liberdade e o patrimônio. 
Além disso, as ações ligadas à segurança pública de responsabilidade do Estado são de relevância pública e ficam inteiramente sujeitas à regulamentação, fiscalização e controle por qualquer dos Poderes Constituídos que devem dar pleno atendimento às normativas existentes sobre o tema, com a finalidade de garantir à coletividade referido direito social. 
Apreciando o caso em exame, verifica-se que restou incontroverso nos autos que o Ministério Público do Estado do Paraná propôs a presente ação civil pública em razão do fato de que a Comarca de Campina da Lagoa, abrangida pelos municípios de Campina da Lagoa, Altamira do Paraná e Nova Cantú, ao tempo da propositura da r. demanda, não contava com efetivo suficiente, no que tange às polícias militar e civil, senão vejamos:
(...)
Por isto, requereu a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fazer consistente em destinar efetivo suficiente com vistas a garantir efetivamente a segurança dos cidadãos locais. 
E, apesar de notificado, o Estado do Paraná não atendeu ao que lhe foi requerido, fato que demonstra a omissão do Poder Público em cumprir as políticas públicas, situação que ocasiona, por certo, carência da população local quanto ao seu direito à segurança, assegurado constitucionalmente e disciplinado na Lei Federal 11473/2007, que especifica as ações de segurança pública, que em seu artigo 3.º assim dispõe:
(...)
Esse descumprimento de preceito constitucional justifica, portanto, a fiscalização do Poder Judiciário, sem que isso importe em violação da independência entre os poderes.
(...)
Portanto, as medidas adotadas com a proposição da Ação Civil Pública não tem o condão de acarretar qualquer dano à economia pública na situação socioeconômica do ente estatal, eis que não restou demonstrado nos autos a ocorrência de qualquer dano em consequência da execução da decisão e nem prejuízo ao erário com consequente diminuição do seu patrimônio em montante considerável e capaz de por em risco à saúde das finanças públicas e das reservas estatais.”

Por meio da decisão proferida em 26/10/23, neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná para impugnar esse acórdão do TJPR.
Interposto agravo interno pelo Estado do Paraná contra essa última decisão, a Segunda Turma da Suprema Corte lhe deu provimento para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, à luz da segunda tese firmada no mencionado Tema nº 698 da Repercussão Geral, julgue como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso dos autos.
Na ocasião desse julgamento, o Redator para o acórdão, Ministro André Mendonça, consignou no voto condutor do acórdão a seguinte fundamentação:

“16. Estabelecida a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso concreto, verifica-se que o acórdão recorrido, ao definir de maneira pormenorizada quais as ações devem ser realizadas para a consecução da finalidade almejada, acabou se imiscuindo de forma indevida na atividade administrativa. 
17. A Corte de origem manteve sentença que determinou a realização de diversas contratações para diferentes cargos, em números específicos, inclusive com determinação de manutenção de quadro em certos municípios, sob pena de multa diária, não deixando margem para qualquer outra atuação por parte do Poder Executivo. 
18. Nos termos da já citada segunda tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 698, ‘a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. 
19. A Corte de origem não trouxe maior fundamentação acerca da proporcionalidade e adequação dos termos da condenação, impossibilitando a análise da excepcionalidade da adoção de tais medidas de maneira específica, ao invés de condenação à adoção, pela Administração Pública, de criar e executar plano que viabilize a consecução da finalidade almejada.”

Entretanto, o Tribunal de origem manteve inalterado o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:

“Apesar do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, entendo que caso em apreço não comporta qualquer alteração, cuja decisão anteriormente proferida deve ser mantida integralmente. 
Infere-se dos Autos se tratar de um recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário interposto pelo Estado do Paraná, insurgindo-se contra a sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que condenou o ente Federativo a prover pessoal efetivo nas Polícias Militar e Civil na Comarca de Campina da Lagoa.
A Comarca, composta pelos Municípios de Campina da Lagoa, Altamira do Paraná e Nova Cantú, apresenta situação crítica no efetivo de segurança, o que compromete diretamente a preservação da ordem pública e da segurança dos cidadãos. 
O Estado do Paraná defende que a determinação Judicial para contratar Servidores Policiais é indevida, pois compete ao Poder Executivo a avaliação das condições de conveniência e oportunidade para a gestão de pessoal, observando o princípio da separação dos poderes. 
Sem embargo do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, entendo que o pedido de provimento do recurso apresentado pelo Estado do Paraná merece ser rechaçado, em virtude de que a sentença Recorrida, objeto deste Juízo de Retratação, atende aos parâmetros constitucionais e Jurisprudenciais, especialmente à tese consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698. 
A controvérsia versa sobre a legitimidade do Poder Judiciário para intervir na implementação de políticas públicas, no caso, relacionadas à segurança, em situação de omissão Estatal e com evidente impacto sobre os direitos fundamentais da população local. 
O Tema 698, comumente aplicado em demandas de saúde, estabelece que a intervenção Judicial em políticas públicas, desde que configurada a ausência ou deficiência grave dos serviços essenciais, não fere a separação dos poderes. A diretriz do STF reconhece que a jurisdição constitucional deve atuar para assegurar a implementação dos direitos fundamentais, que são, conforme a Constituição, de aplicação imediata (art. 5º, § 1º).
Diante disso, é razoável que o Judiciário atue para garantir o direito à segurança pública em localidades em que o Quadro de pessoal é notoriamente deficitário e impacta o direito à vida e à segurança dos cidadãos. Essa situação é evidenciada nos Autos por Relatórios e Ofícios que descrevem o quadro insuficiente de Policiais, tanto na esfera Civil quanto na Militar, prejudicando o atendimento de ocorrências e a investigação de delitos, resultando em insegurança generalizada para a população.
Embora o STF tenha expressado no Tema 698 que a determinação Judicial não deve, como regra, impor diretamente obrigações de fazer específicas ao Poder Executivo, como a realização de concursos ou contratação de pessoal, no presente caso a situação é peculiar. Conforme descrito nos Autos, a carência de Policiais e de pessoal Administrativo já se arrasta por vários anos, e o Estado do Paraná não nega a necessidade de pessoal, limitando-se a alegar impedimentos financeiros e orçamentários.
A sentença de Primeira Instância bem equilibra a intervenção Judicial ao determinar que o Estado cumpra com o mínimo necessário para a segurança pública, sem especificar um plano de execução. Esse formato permite ao Estado o exercício de sua discricionariedade administrativa na alocação de recursos, ao mesmo tempo que obriga o ente a garantir, com presteza, os direitos fundamentais dos cidadãos. 
A Jurisprudência também considera que o princípio da razoabilidade deve guiar as intervenções Judiciais em políticas públicas, o que se encontra devidamente respeitado na sentença Recorrida. 
Conquanto a Administração Pública esteja submetida ao princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição, não há, nos Autos, qualquer demonstração de que a execução da sentença causará prejuízos severos ao erário Estadual ou que venha a comprometer o equilíbrio orçamentário do ente Federativo. 
A alegação de dificuldades financeiras, isoladamente, não constitui argumento suficiente para afastar a obrigação de prestação mínima de segurança pública, especialmente quando configurado o quadro de omissão.
Além disso, observa-se que o Município vem arcando, de maneira paliativa e inadequada, com despesas adicionais para compensar a falta de pessoal da Polícia, inclusive cedendo Servidores para serviços Administrativos que, embora essenciais, desviam o propósito da segurança pública e resultam em ineficiência no atendimento das demandas policiais. 
Apesar de notificado, o Estado do Paraná não atendeu ao que lhe foi requerido, fato que demonstra a omissão do Poder Público em cumprir as políticas públicas, situação que ocasiona, por certo, carência da população local quanto ao seu direito à segurança, assegurado constitucionalmente e disciplinado na Lei Federal 11473/2007, que especifica as Ações de Segurança Pública, que em seu artigo 3.º assim dispõe:
(...)
Esse descumprimento de preceito constitucional justifica, portanto, a fiscalização do Poder Judiciário, sem que isso importe em violação da independência entre os Poderes.
(...)
Assim, o Acórdão se fundamenta também no dever estatal de evitar a transferência indevida de responsabilidades para o município, garantindo os recursos humanos necessários para a prestação do serviço policial básico, em consonância com o disposto nos artigos 144 da Constituição Federal e 46 da Constituição Estadual. 
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Paraná, mantendo inalterada a sentença de Primeira Instância em sede de Remessa Necessária, salientando que essa decisão reafirma que a Segurança Pública é um direito fundamental de aplicação imediata, cuja implementação mínima não pode ser omitida sob alegações de reserva de conveniência ou oportunidade. 
Assim, ratifica-se a obrigação do Estado de promover, direta ou indiretamente, a contratação de efetivo policial necessário, cabendo-lhe a escolha dos meios mais adequados para dar cumprimento à ordem Judicial, conforme parâmetros que garantam a eficácia do Direito Constitucional à Segurança Pública.”

Nesse contexto, verifica-se a Corte de origem, ao confirmar o comando da sentença que condenou o Estado do Paraná a realizar a contratação de Policiais Militares, Policiais Civis, Delegados, Escrivães e outros profissionais da segurança pública, promoveu medidas específicas, pontuais e por demais incisivas e invasivas sobre a conveniência e a oportunidade das escolhas da Administração Pública, o que extrapola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do novo Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e determinar que outro seja proferido em estrita observância à tese firmada no julgamento do RE 684.612/RJ (Tema nº 698 RG), notadamente para que o comando judicial se adstrinja a apontar as finalidades a serem alcançadas, instando a Administração Pública a apresentar um plano e/ou os meios adequados para solucionar o problema detectado, sem especificar as medidas correcionais específicas e pontuais a serem adotadas pelo Estado.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente